Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708643-50.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: TUNING PARTS EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 9692244, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo TUNING PARTS EIRELI – ME, situação que ensejou a interposição de agravos dirigidos às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 50230108). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) a representativo da uniformização da controvérsia “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (ID 50230609). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu,a temática referente à cobrança do DIFAL no exercício de 2022não foi prequestionada. Com efeito, a tese discutida gira em torno da adequação ou não do mandado de segurança para obter a declaração de inconstitucionalidade de lei em tese. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.266. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q